Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000975-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória de fls. 25/28, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 431-47.2020.811.0003, Código n. 941669, em trâmite na Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis (antiga 6a Vara Cível), que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
O Agravante relata que a Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para que esta passasse a ser competente para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, isoladamente, ou em litisconsórcio com os Municípios do Estado, bem como que a Portaria no 29/2019 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou, a partir de 30.09.2019, o início da distribuição/redistribuição.
Sustenta, também, que a referida Resolução viola o Princípio da Reserva Legal, transgredindo a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil, ofende o artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que institui ser a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude determinada, via de regra, pelo domicílio dos pais ou responsáveis, bem como, o disposto no artigo 148, inciso IV, que prevê ser a Justiça da Infância e Juventude competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, sendo hipótese de fixação de competência absoluta estabelecida em razão da matéria.
Neste contexto, requer que seja o presente recurso recebido, conhecido na forma da lei, concedendo-se, inaudita altera parte, a tutela ativa, para o fim de se reformar a decisão de fls. 25/28, determinando-se que o presente feito permaneça tramitando na Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis/MT e não seja encaminhado para o d. Juízo da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 1.019, inc. I, do NCPC, e, no mérito, seja o presente recurso PROVIDO, para, confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar a decisão combatida, decidindo-se em definitivo a competência do juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis/MT para o processamento e julgamento do presente feito e não da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, restabelecendo-se o senso de justiça, legalidade e constitucionalidade.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória de fls. 25/28, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 431-47.2020.811.0003, Código n. 941669, em trâmite na Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis (antiga 6a Vara Cível), que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Cuida-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, objetivando a condenação destes em obrigação de fazer, consistente no integral tratamento de saúde à criança LUÍSA LOPES DE SOUZA, diagnosticada com SÍNDROME DE DOWN e de CARDIOPATIA CONGÊNITA (CID Q21.2 – COMUNICAÇÃO ATRIOVENTRICULAR), aguardando, com URGÊNCIA, transferência, via transporte aéreo, para unidade de referência em cirurgia cardiopediátrica, para tratamento cirúrgico efetivo, o mais rápido possível, visando a CORREÇÃO DE CANAL ATRIOVENTRICULAR, ante o risco de óbito.
Ocorre que, ao analisar a inicial, o Juízo da Infância e Juventude de Rondonópolis, por força da r. decisão de fls. 25/28, declinou a competência em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 09 e da Portaria n. 22/2019-CM.
Neste contexto, o Agravante defende que a modificação de competência não deve prevalecer no caso concreto, ante o argumento de que a Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 julho de 2019, viola o Princípio da Reserva Legal, transgredindo a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil, ofende o artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que institui ser a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude determinada, via de regra, pelo domicílio dos pais ou responsáveis, bem como, o disposto no artigo 148, inciso IV, que prevê ser a Justiça da Infância e Juventude competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, sendo hipótese de fixação de competência absoluta estabelecida em razão da matéria.
Pois bem.
Inicialmente, esclareço que, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (STJ – REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Ademais, para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em análise, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar.
Isso porque, apesar de verificar que realmente houve o declínio de competência do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis, conforme previsto no ID n. 31933468, para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM, tal fato não impede a análise do pleito vindicado na ação.
Ou seja, o processo continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Assim, ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, esta não deve ser deferida.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, uma vez que não preenchido os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora